Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706496-44.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CESAR MATIAS BARBOSA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e efetivação de saques na qual exige-se o pagamento da margem consignável debitada mensalmente na folha de pagamento e o saldo remanescente da prestação. 2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença (violação ao dever de informação ao consumidor) e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. 3. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, tendo o autor, ora recorrido, recebido valores e solicitado a emissão do cartão de crédito, o qual fez uso em saque, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC. 5. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos juros cobrados que estavam dentro da média do mercado para as operações de financiamento na data das operações de mútuo realizadas, e o autor detinha pleno conhecimento da evolução da dívida e dos descontos efetuados em sua folha de rendimentos decorrentes do cartão de crédito (ID 4323619 e ID 4323620). 6. Há incidência de juros na parcela do cartão consignado, a qual pode ser descontada em folha de pagamento cuja previsão legal se encontra autorizada na Lei Federal n. 13.172/2015, agindo a instituição financeira em exercício regular de direito. 7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 39, incisos V e XII, 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de abusividade no contrato firmado por não se poder exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aduz a ausência de informação no contrato quanto a quantidade e o valor das parcelas a serem pagas. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Em igual sentido, confirmando a manutenção do entendimento, confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no AREsp 1876880, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 17/6/2021. Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e do contrato firmado, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010